Tribunal: STF
Processo: ARE 1391698
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283/STF. 



    1. Hipótese em que se alega a ausência de publicidade na divulgação do resultado final de concurso público realizado pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM/RN).



    2.  A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3.  A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4.  Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    5.  Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. 



    6.  A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, sobretudo o que trata de sua habilitação aos autos como assistente litisconsorcial quando a lide já estava estabilizada. Circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    7.  Agravo interno a que se nega provimento.